Tribunal: TJDFT
Processo: 0714829-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. INFILTRAÇÃO EM UM DOS APARTAMENTOS. NECESSIDADE DE REPAROS NO EDIFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 466, § 2o, E 474 DO CPC. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nos termos do art. 466, § 2o, do CPC, “o perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.” Além disso, o art. 474 do CPC exige que as partes tenham ciência da data e local designados para a produção da prova pericial.
2. A necessidade de dar ciência às partes acerca da data e do local da perícia, ainda que seja para complementação do laudo ou para prestar esclarecimentos, é formalidade que deve ser observada com o fim de garantir o contraditório e a ampla defesa.
3. No caso dos autos, o perito compareceu ao local para verificar a ocorrência, ou não, de infiltração ativa, sem oportunizar às partes participarem da diligência com seus assistentes técnicos, o que compromete a higidez do trabalho.
4. A ausência de intimação das partes e assistentes para o acompanhamento na perícia técnica invalida a prova por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Apelação adesiva prejudicada. Maioria.